Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INSUBSISTÊNCIA. MARCO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença pela qual reconhecida a existência de união estável, com início em 23/04/2019 e término em 03/07/2023, sob o regime da separação de bens.
2. O réu/apelante requer a reforma da sentença para redefinir o marco inicial (para 02/2018), mantendo-se o regime de separação de bens a partir de 23/04/2019. Pede ainda a redistribuição dos ônus de sucumbência e, subsidiariamente, a fixação dos honorários sucumbenciais em valor não inferior a 10% do proveito econômico.
3. A autora/apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Requer o reconhecimento da união estável desde dezembro de 2015, a nulidade da escritura pública declaratória de união estável e o reconhecimento do direito à meação sobre todos os bens alegadamente adquiridos na constância da união. Pede ainda a inversão da condenação das custas e honorários de sucumbência.
4. É firme o posicionamento do STJ no sentido de que não cabe compelir o magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com a finalidade de constituir família (art. 226, § 3o da Constituição Federal, art. 1.723 do Código Civil e art. 1o da Lei 9.278/1996). 5.1. Na hipótese, a prova testemunhal e documental é no sentido de que a união estável teve início em data anterior à que constante da escritura pública.
6. Declaração de nulidade ato jurídico é medida excepcional e somente deve se dar quando não satisfeitos os requisitos de validade, ou quando provado algum dos vícios enumerados no artigo 171 do Código Civil. Assim, documentos lavrados em cartório são dotados de fé pública, de modo que os fatos neles narrados presumem-se verdadeiros, salvo prova robusta em contrário, do que decorre a conclusão de que o ato jurídico consolidado por escritura pública só pode ser objeto de anulação se houver prova efetiva e suficiente de que foi realizado por meio de vício decorrente de erro, coação, dolo, falsidade, simulação ou fraude.
7. Hipótese em que nenhum vício de consentimento foi demonstrado quando da assinatura da mencionada escritura pública, não provado que a expressão da vontade da autora/apelante tenha sido obtida sob dissimulação e erro (art.138, CC) como alegado.
8. De acordo com o art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplicam-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens: comunicabilidade ou meação dos bens e das dívidas adquiridos na constância da união, desnecessária prova de a aquisição ter decorrido de esforço comum do casal. Assim, a presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC).
9. Extrai-se dos autos que a empresa cuja partilha a autora pleiteia está em nome de terceiro, razão por que justificada sua exclusão da partilha. Eventual pretensão de sobrepartilha relativa a bens cuja titularidade não restou demonstrada deve ser manejada na via própria, não em sede de ação de ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
10. Escorreita a sentença ao fixar a sucumbência recíproca e não equivalente no percentual de 65% do pagamento de custas e honorários para autora e 35% para o réu; a sucumbência expressiva de ambos expressiva afasta possibilidade de aplicação do art. 86, CPC.
11. Na hipótese, houve proveito econômico da parte autora com a partilha de bens, razão por que não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (Tema 1.076, STJ). Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, §2o, CPC.
12. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.